Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725664-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: WALDÊNIO DE MIRANDA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. DESIGNAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão de leilão designado para a venda de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. 2. O art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 estabelece que “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”. Por essa razão, revelase irregular a designação do leilão por desrespeito ao prazo mínimo. 3. De acordo com a regra prevista no art. 27, caput, do mesmo diploma normativo, a realização do leilão do bem deveria respeitar o prazo mínimo de 30 (trinta) dias a contar da data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. 4. À hipótese em exame não se aplica regra estatuída no art. 891 do CPC, pois a relação jurídica em debate é regida pela Lei no 9.514/1997 (art. 27, § 2o). Deve ser resguardado o princípio da especialidade. 5. A multa prevista por litigância de má-fé, não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e estão ausentes as condutas previstas nos art. 80, do Código de Processo Civil. Por essa razão, deve ser indeferida. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial em relação à exegese conferida ao artigo 27 da Lei 9.514/1997, colacionando ementas de julgados do TJGO, do TJRS, do TJMG, do TJSP, do TJPR, para demonstrá-la. Defende que mencionado normativo prevê que o credor fiduciário promoverá o leilão público para a alienação do imóvel no prazo de trinta dias, diversamente do que foi reconhecido pelo acórdão impugnado. Enfatiza que a turma julgadora determinou que o leilão público somente poderia ser realizado após o transcurso do referido prazo, contado do registro de averbação da consolidação da propriedade do credor fiduciário na matrícula do respectivo imóvel. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano conferido ao artigo 27 da Lei 9.514/1997, porquanto, não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico dos julgados colacionados, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial com base na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005